Tribunal: TJSP
Processo: 2032924-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – Alegação de que seriam a União Federal e o BACEN os exclusivos responsáveis pelo quanto se está a exigir do agravante – Descabimento – Agravante que mantém com o agravado contrato que envolve conta poupança em relação a qual, sobre o respectivo saldo depositado em fev/89, não foi aplicada a devida correção monetária – Entendimento jurisprudencial do STJ – Legitimidade do agravante confirmada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - Execução individual – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença, necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo prescricional que na espécie é vintenário – Inteligência do art. 177, do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Matéria não aduzida em primeiro grau – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Compensação de valores – Diferença pretendida pelo agravado – Discussão descabida em virtude do manto da coisa julgada que sobre o tema recaiu – Índices envolvidos que igualmente já foram anteriormente definidos - Índices sobre os quais cabia alguma consideração que ficarão na forma estabelecida neste julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Litigância de má-fé - Ocorrência – Agravante que insiste em querer debater questões já definitivamente definidas, com tentativa de induzir o juízo a erro e utilizando-se do recurso de modo protelatório – Pagamento de multa no importe de 9,9% do valor corrigido da causa – Inteligência dos art. 80, inc, II e VII; e 81, ambos do CPC

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032924-06.2018.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada EDINA BENTO TAKEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 2/21
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: EDINA BENTO TAKEDA
VOTO no 151242
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores
Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA
Alegação de que
seriam a União Federal e o BACEN os exclusivos responsáveis
pelo quanto se está a exigir do agravante
Descabimento

Agravante que mantém com o agravado contrato que envolve
conta poupança em relação a qual, sobre o respectivo saldo
depositado em fev/89, não foi aplicada a devida correção
monetária Entendimento jurisprudencial do STJ Legitimidade
do agravante confirmada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRESCRIÇÃO
É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido
de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito
em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ
em análise de recurso repetitivo Prefacial de mérito rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

COMPETÊNCIA
Pleito que não está restrito ao foro onde
tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no
foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - Execução individual Inadequação do
rito adotado para liquidação de sentença, necessidade de
observância do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art.
509, inc. II, do CPC/2015
Descabimento, contudo, do
reconhecimento da nulidade do procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUSPENSÃO
DO PROCESSO
Descabimento
Suspensão de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 3/21
determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões
recursais,
envolvendo
expurgos
inflacionários
de
planos
econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada
em julgado, como no caso concreto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
JUROS MORATÓRIOS

TERMO INICIAL
Data da citação para a ação coletiva -
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA ÍNDICE DE
CORREÇÃO Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente
demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA
TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão deduzida pelo banco
de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança
Descabimento
Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais
adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de
cobrança judicial Entendimento pacificado pela 17a Câmara de
Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS PRESCRIÇÃO Inocorrência Prazo
prescricional que na espécie é vintenário Inteligência do art. 177,
do CC Entendimento jurisprudencial do STJ.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Matéria não aduzida
em primeiro grau Não conhecimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Compensação
de valores
Diferença pretendida pelo agravado
Discussão
descabida em virtude do manto da coisa julgada que sobre o tema
recaiu

Índices
envolvidos
que
igualmente
já
foram
anteriormente definidos - Índices sobre os quais cabia alguma
consideração que ficarão na forma estabelecida neste julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 4/21
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Litigância de
má-fé - Ocorrência
Agravante que insiste em querer debater
questões já definitivamente definidas, com tentativa de induzir o
juízo a erro e utilizando-se do recurso de modo protelatório

Pagamento de multa no importe de 9,9% do valor corrigido da
causa Inteligência dos art. 80, inc, II e VII; e 81, ambos do CPC
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba
indevida Depósito realizado dentro do prazo legal Hipótese de
decisão proferida em incidente processual
Entendimento
jurisprudencial do STJ
Pagamento voluntário no prazo
estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou a
impugnação.
Alega o agravante, em síntese, ilegitimidade ativa e passiva;
incompetência do juízo; necessidade de prévia liquidação; prescrição; termo inicial dos
juros de mora que deve ser a execução individual; índices de correção para janeiro e
fevereiro de 1989, como sendo 42,72% e 10,14%, respectivamente; correção monetária
pelos índices da caderneta de poupança; não incidência de juros remuneratórios ou, se o
caso, sejam estes devidos até o encerramento da conta poupança e compensação de valores,
uma vez que a diferença devida já foi paga ao poupador nos meses subsequentes; afastar
verba honorária.
É O RELATÓRIO.
Assiste razão em parte ao agravante.
Seguindo, deixe-se anotado não ser caso de suspensão do julgamento do
recurso por envolver expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 5/21
análise estaria a ser feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos
extraordinários aludidos no corpo do agravo.
Isto se afirma na medida em que, claramente, em indicados recursos
extraordinários, a suspensão naqueles ditada atinge tão somente os processos em que não
tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação que não se ajusta ao presente caso,
onde de há muito transitada em julgado a sentença que constitui o título sob execução.
Confira-se a esse respeito, v.g., o teor do despacho do Min. Dias Toffoli,
no RE no 626.307/SP:
Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:
Omissis
O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta
repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério
Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transita
em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
Omissis.
Pois bem.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 6/21
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO
BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO
DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL.
FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA
JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a
sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.
1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de
poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por
força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua
residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao
beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os
poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por
força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 7/21
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.
(Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014)
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
Quanto à ilegitimidade de parte passiva arguida, igualmente sem razão
o agravante.
A apontada ilegitimidade vem fulcrada no argumento de que seria a
União Federal e o Banco Central do Brasil seriam os exclusivos responsáveis pelo quanto
do agravante se está a exigir na demanda em juízo proposta, destacando-se que a situação
estaria a envolver fato do príncipe.
Ora, com todo respeito, não há nenhum nexo entre a responsabilidade
apontada e o fato do príncipe, uma vez que aqui se trata de expurgos inflacionários,
operados em virtude do denominado “Plano Verão”, este que em nada alterou o contrato
existente entre o agravante e o agravado, o qual permaneceu vigorante em todos os seus
termos.
Naquela realidade, afetou-se a aplicação do indexador da correção
monetária a ser aplicada aos depósitos existentes em contas poupança, causando o
problema discutido nos autos, mas, substancialmente, nada modificando o vínculo havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 8/21
entre as partes e os seus efeitos.
Neste contexto, não se identifica onde estaria o alegado fato do príncipe,
este que não se pode ver ocorrente na mera publicação feita de índices de correção
monetária equivocados.
Estivesse aqui a se tratar do quanto decorreu da implantação do
conhecido “Plano Collor”, particularmente, no quanto tornou indisponíveis ativos
financeiros e os transferiu para o Banco Central do Brasil, com o que se atingiu a
integridade dos depósitos existentes, poder-se-ia, então, identificar, no ato praticado para
concretização da indisponibilidade decorrente daquele famigerado plano, o tratado fato do
príncipe, e somente em tal diferente cenário não haveria porque responder o agravante
pelas decorrências emanadas da comentada prática, na medida em que, a contar da
transferência dos depósitos teria perdido a administração destes últimos, o que, em tese,
realmente, poderia levar a uma exclusão de responsabilidade.
Entretanto, como já se deixou perceber, na espécie dos autos, não há fato
do príncipe, e o contrato existente entre as partes permaneceu ativo, e responsável o
agravante pela aplicação aos montantes depositados dos corretos índices de correção
monetária.
Aliás, esta questão é antiga, e de há muito é de conhecimento geral,
sobremaneira das instituições financeiras, que houve engano na edição dos índices de
correção monetária para aplicação, no caso, aos depósitos existentes em contas poupança,
e, exatamente por isto, igualmente, de há muito poderiam, como era de se esperar, que
tivessem, indicadas instituições financeiras, voluntariamente feito aplicar apenas e tão
somente aquilo que é o certo, o que seja, a correção monetária na forma da lei, dentro do
seu exclusivo propósito de impedir a indevida corrosão da moeda pela inflação.
Deste modo, resta claro que a responsabilidade pelo quanto é do
agravante exigido pelo agravado não é do Banco Central do Brasil ou da União, e sim do
próprio agravante, pela circunstância de manter com o agravado contrato que envolve conta
poupança em relação a qual sobre o respectivo saldo depositado em fevereiro de 1989, não
foi aplicada a correção monetária devida, responsabilidade esta assim definida que não
pode ser desviada para quem quer que seja, com o que, se confirma a legitimidade passiva
do agravante.
No sentido do quanto aqui se decide formou-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, esta que sempre reconheceu a legitimidade passiva das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 9/21
instituições financeiras em casos como o ora analisado, como se pode verificar dos
seguintes julgados:
“PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CADERNETAS
DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. DIFERENÇAS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA.
As diferenças de correção monetária não creditadas em cadernetas de
poupança podem ser diretamente reclamadas das instituições
financeiras, se o prejuízo resultou do "Plano Verão", na medida em
que este - só afetando o indexador - manteve o contrato sem outras
alterações.
Já o "Plano Collor", tornando indisponíveis os ativos financeiros, e
transferindo-os para o Banco Central do Brasil, atingiu a integridade
dos depósitos; deles despojados por "fato do príncipe", as instituições
financeiras não respondem pelas obrigações contratuais durante o
período em que deixaram de administrar esses depósitos.
Embargos de declaração rejeitados” (ED em EEDREsp no 158.837-SP,
Terceira Turma, rel. Min. Ari Pargendler, j. 16/03/2000).
“DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSUAL. CADERNETA DE
POUPANÇA.
"PLANO
VERÃO"
(JANEIRO/1989).
MODIFICAÇÃO
DO
CRITÉRIO
DE
REAJUSTE.
IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" PASSIVA
DO BANCO CAPTADOR DA POUPANÇA. "PLANO COLLOR"
(MARÇO, ABRIL E MAIO/1990). ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD
CAUSAM" DO BANCO COM O QUAL FOI FIRMADA A
AVENÇA PARA RESPONDER PELA REMUNERAÇÃO DOS
CRUZADOS
NOVOS
BLOQUEADOS.
RECURSOS
DESACOLHIDOS.
I - Eventuais alterações na politica econômica, decorrentes de
planos governamentais, não afastam, por si, a legitimidade "ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 10/21
causam" das partes envolvidas em contratos de direito privado,
inclusive as instituições financeiras que atuam como agentes
captadores em torno de cadernetas de poupança.
II - Em se tratando, contudo, de pedido de incidência do índice de
março/1990, decorrente
do
"Plano
Collor", arreda-se a
legitimidade do banco com o qual foi contratada a aplicação, uma
vez que houve a ruptura do contrato ex vi legis.
III - Segundo a jurisprudência do Tribunal, o critério de
remuneração estabelecido no art. 17, I, da MP 32/1989 (Lei
7.730/1989) não se aplica às cadernetas de poupança abertas ou
renovadas antes de 16/01/1989.
IV - Creditado reajuste a menor, assiste ao poupador o direito de
obter a diferença, correspondente a incidência do percentual sobre
as importâncias depositadas” (REsp no 111.223-RJ, Quarta Turma,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 18/02/1997).
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença, como dito alhures, não há mais qualquer controvérsia sobre a
possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso
dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação civil
pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação civil
pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
“DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 11/21
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido" (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Prosseguindo, necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela
estatuída no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do
Código de Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário
ou comum, respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 12/21
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o agravo sob análise.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, tem-se como parâmetro a
data da citação para a ação civil pública, termo este que também restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, caindo por terra toda
a argumentação do agravante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 13/21
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
No que se refere à prescrição, já está pacificado pelo Superior Tribunal
de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no sentido de
ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil pública, prazo
este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação
coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 14/21
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).
No caso dos autos, foi o pedido de cumprimento de sentença deduzido
antes do trânsito em julgado da ação coletiva foi certificado aos 09 de março de 2011, não
estando, portanto, operada a prescrição.
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 15/21
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Expurgos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 16/21
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito
"erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para preservação
do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro
de 1989 até efetivo pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o
termo inicial dos juros moratórios a partir da intimação na execução.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 17/21
monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade
de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos
termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite
desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o ônus de
antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.
Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a
impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá
ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca aos índices para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta que
tivesse elaborado, ao menos isto não veio para este instrumento, qualquer o erro de cálculo.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não há
como acolher-se as sustentações trazidas no agravo.
Quanto a incidência dos juros remuneratórios, após vistos os autos da
Ação Civil Pública com maior cuidado, temos que na sentença originalmente proferida a
questão dos mencionados juros não foi abordada, contudo, em razão de embargos
declaratórios opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo,
acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão
admitindo a incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos
principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 18/21
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados mês a mês no
cálculo do débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido" (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015).
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO
Ação Civil Pública
Caderneta de poupança

Expurgo inflacionário Incidente a diferença sobre o saldo em janeiro
de 1989 Inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos
planos econômicos Admissibilidade Precedentes do STJ Recurso
do embargado provido.”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado. (Ap. no 1.309.077-4; Rel.;
Ribeiro de Souza; DJ.: 05/04/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 19/21
Tudo o que veio a aduzir o agravante no que diz respeito ao termo final
dos juros remuneratórios consiste em matéria não aduzida na impugnação ofertada pelo
banco, e, deste modo, evidencia questão inovadora, e, assim sendo, no que toca a esta
matéria, não é possível conhecer-se do recurso.
No que toca à verba honorária fixada em favor do agravado nesta fase
de cumprimento de sentença, razão assiste ao agravante.
Consultando-se o processo, verifica-se que o depósito de fls. 111, dos
autos principais, foi realizado dentro do prazo legal e esta situação não gera para o
agravado direito à fixação de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e
considerando que se trata, na hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não
há na lei o que autorizasse a imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 20/21
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Por ser deste modo, determina-se o afastamento da imposição feita ao
agravante ao pagamento da verba honorária.
Com relação a não ser devida a diferença pretendida pelo agravado não
há o que se discutir, uma vez que este tema central da lide existente entre as partes já foi
debatido amplamente pelas partes na fase instrutória do processo, e definitivamente
equacionado na sentença proferida na Ação Civil Pública, decisão essa última, inclusive,
com trânsito em julgado, sendo absurdamente descabida a tentativa de vir a discutir o
agravante questão coberta pelo manto da coisa julgada, conduta que qualifica má-fé, pela
qual merece sanção.
Por ser deste modo, nada há para ser, nesse momento, estipulado a
respeito de ser devida ou não a diferença exigida, no que tange aos índices envolvidos,
igualmente, já foram anteriormente definidos e aqueles sobre os quais cabia alguma
consideração ficarão na forma estabelecida neste julgado.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos
legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Outrossim, uma vez que a insistência do agravante em querer debater
questões já definidas em sentença com trânsito em julgado, configura litigância de má-fé,
pois estaria a induzir a erro o juízo mediante alteração de verdade que já está reconhecida
judicialmente, e de modo imutável, como ainda utiliza-se do recurso, neste ponto, de modo
manifestamente protelatório, estando seu proceder a configurar o quanto previsto no art.
80, inc. II e VII, do Código de Processo Civil, razão pela qual fica o agravante
CONDENADO a pagar ao agravado multa no valor corresponde a 9,9% do valor corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032924-06.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 21/21
da causa, em conformidade com o quanto autoriza e dispõe o caput do art 81, do Código de
Processo Civil.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator